Tribunal: STF
Processo: ARE 1255771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. REAUTUAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. NATUREZA JURÍDICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Em 14.2.2020, decidi:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. NATUREZA JURÍDICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). PRODERJ. DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DA GEE. VERBA QUE DEVE SER INCORPORADA E SERVIR COMO PARÂMETRO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS VANTAGENS. A gratificação extraordinária (GE) possui natureza pro labore faciendo, vedando a Lei 3834/02 sua incorporação a proventos e vencimentos, além de remunerar tarefas extraordinárias, sendo suprimida quando cessar a designação do servidor para o exercício de tal tarefa. Já a gratificação de encargos especiais (GEE), contudo, é concedida de forma genérica, constituindo reajuste remuneratório indireto. O ato de criação da GEE possui caráter genérico, pois não prevê qualquer atividade especial que justifique seu pagamento, além de visar o resgate da motivação de servidores que se encontravam há muito sem aumento de salários, como constou nos processos administrativos E-01/60.150/2001 e E01/60.258/2002. Sobre o tema, a jurisprudência pacificou o referido entendimento, como se verifica do julgamento do Incidente de uniformização de Jurisprudência n.º 0024980- 60.2010.8.19.0000, de relatoria do Des. Luiz Fernando de Carvalho, que deu origem ao Verbete n.º 150, do TJERJ. Na hipótese dos autos, conforme mencionado pelo autor, este já percebe a referida gratificação. Contudo, sustenta que o pagamento é feito de forma fixa, sem qualquer reflexo no pagamento das demais vantagens pessoais. O sentenciante julgou improcedente o pedido, por considerar que a hipótese trataria de aumento de vencimentos. Entretanto, equivocada sua fundamentação, na medida que o que pretende o apelante é apenas consectário lógico da natureza remuneratória da GEE. Ora, considerando a natureza de autêntico acréscimo remuneratório, imperiosa a necessidade de contar-se essa gratificação como se vencimento-base fosse, com os necessários reflexos sobre aquelas outras parcelas remuneratórias calculadas proporcionalmente à base dele — como é o caso dos triênios e de outros adicionais. Ressalte-se, por oportuno, que o acréscimo da GEE deve incidir sobre os consectários legais, até mesmo porque se trata de parcela que integra a sua remuneração, não havendo qualquer tipo de efeito cascata, como aduziu o sentenciante. Provimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. X e XI do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37.
    (…) Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do recorrente, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 3.834/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    (…) 6. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes" (ARE n. 1.072.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2018).
    7. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    (…) Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    À Secretaria para retificar a autuação, pois o recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 16)” (e-doc. 26).
    Publicada essa decisão em 18.2.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal, em 24.3.2020, reautuou este processo como Recurso Extraordinário n. 1.264.134 e lançou o andamento “processo findo” no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.771. 
    2. Houve erro material na análise deste recurso extraordinário com agravo. 
    Em 27.11.2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 16). Em 9.4.2019, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 19). Em 5.7.2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela inaplicabilidade do tema da repercussão geral à espécie e, na mesma decisão, realizou segundo juízo de admissibilidade e não admitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 
    Assim, era o caso de julgar este recurso extraordinário com agravo. Não era o caso de julgar o recuso extraordinário, como ocorrido (e-doc. 26). O recurso não tinha sido admitido na origem pela aplicação da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). Tampouco era caso de determinar a reautuação deste recurso extraordinário com agravo como recurso extraordinário, como determinei (fl. 9, e-doc. 26). Reconsidero, portanto, a decisão do e-doc. 26.
    Analiso o recurso extraordinário com agravo interposto por Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro – Proderj. 
    3. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). PRODERJ. DIREITO DO SERVIDOR AO RECEBIMENTO DA GEE. VERBA QUE DEVE SER INCORPORADA E SERVIR COMO PARÂMETRO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS VANTAGENS. A gratificação extraordinária (GE) possui natureza pro labore faciendo, vedando a Lei 3834/02 sua incorporação a proventos e vencimentos, além de remunerar tarefas extraordinárias, sendo suprimida quando cessar a designação do servidor para o exercício de tal tarefa. Já a gratificação de encargos especiais (GEE), contudo, é concedida de forma genérica, constituindo reajuste remuneratório indireto. O ato de criação da GEE possui caráter genérico, pois não prevê qualquer atividade especial que justifique seu pagamento, além de visar o resgate da motivação de servidores que se encontravam há muito sem aumento de salários, como constou nos processos administrativos E-01/60.150/2001 e E01/60.258/2002. Sobre o tema, a jurisprudência pacificou o referido entendimento, como se verifica do julgamento do Incidente de uniformização de Jurisprudência n.º 0024980- 60.2010.8.19.0000, de relatoria do Des. Luiz Fernando de Carvalho, que deu origem ao Verbete n.º 150, do TJERJ. Na hipótese dos autos, conforme mencionado pelo autor, este já percebe a referida gratificação. Contudo, sustenta que o pagamento é feito de forma fixa, sem qualquer reflexo no pagamento das demais vantagens pessoais. O sentenciante julgou improcedente o pedido, por considerar que a hipótese trataria de aumento de vencimentos. Entretanto, equivocada sua fundamentação, na medida que o que pretende o apelante é apenas consectário lógico da natureza remuneratória da GEE. Ora, considerando a natureza de autêntico acréscimo remuneratório, imperiosa a necessidade de contar-se essa gratificação como se vencimento-base fosse, com os necessários reflexos sobre aquelas outras parcelas remuneratórias calculadas proporcionalmente à base dele — como é o caso dos triênios e de outros adicionais. Ressalte-se, por oportuno, que o acréscimo da GEE deve incidir sobre os consectários legais, até mesmo porque se trata de parcela que integra a sua remuneração, não havendo qualquer tipo de efeito cascata, como aduziu o sentenciante. Provimento do recurso.
    (…) Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o réu ao reembolso das custas adiantadas pela parte autora e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do NCPC” (fls. 1-14, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 7).
    4. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. X e XI do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37.
    Assevera que “constitui prerrogativa exclusiva do Poder Executivo estabelecer os modos e critérios de remuneração dos seus servidores, sem que isso se possa traduzir em intervenção do Poder Judiciário para, sob o argumento de isonomia, estender a diversos servidores militares vantagens sem a respectiva norma autorizadora, o que pode gerar inúmeros outros processos semelhantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 3, e-doc. 9). 
    Argumenta que “o suporte das gratificações dessa natureza é fático, concretamente verificável, opondo-se à noção abstrata dos estipêndios comumente pagos aos servidores, sendo devido pro labore faciendo. (…) 
    Assim, conclui-se que, em relação ao recorrido, não lhe é devida a vantagem reivindicada” (fl. 6, e-doc. 9).
    Pede seja “reformado o v. acórdão na forma das razões acima postas, para se julgar improcedentes os pedidos da parte Autora, com a inversão dos ônus de sucumbência” (fl. 8, e-doc. 9).
    5. Em 5.7.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 3.834/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 950.298-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO E LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão da gratificação de encargos especiais à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 979.226-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAI MUNICIPAL Nº 1.259/94. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.011.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, esta Corte assentou que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo exige o exame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 684.640-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).
    8. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes" (ARE n. 1.072.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2018).
    9. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    À Secretaria para que promova a) o cancelamento da autuação e da distribuição do Recurso Extraordinário n. 1.264.134, b) o restabelecimento deste recurso extraordinário com agravo, e c) o cancelamento dos lançamentos “reautuado” e “processo findo”, de 24.3.2020, no andamento destes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora